Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719732-30.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ESPÓLIO DE WLADIMIR MENDES DE ALVARENGA REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA FARAGO GUEDES DE ALVARENGA D E S P A C H O Nos termos do artigo 313, § 2o, inciso II do CPC, intime-se o espólio do falecido autor, para que promova a respectiva habilitação, com a devida regularização da representação processual, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator